Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COLISÃO DE VEÍCULO. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA VERSÃO DA REQUERIDA. CULPA DO AUTOR QUE COLIDIU NO VEÍCULO DA REQUERIDA QUE ESTAVA PARADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
2. Se no acervo probatório, as fotografias das avarias e, principalmente, os depoimentos colhidos em audiência corroboram a versão da parte ré - em especial da testemunha que afirmou que o veículo da ré estava parado - e infirmam a versão do requerente, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido contraposto e condenou o autor a arcar com os prejuízos materiais experimentados pela ré.
3. Precedentes. (TJ-DF 07412933620208070001 DF 0741293-36.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.